Tribunal: TJDFT
Processo: 0719104-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719104-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCARIOS DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face de SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE BRASÍLIA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0724790-61.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido para determinar ao Agravado que deixe de veicular os informes ofensivos em seu painel eletrônico na sede do sindicato, especificamente a mensagem “Você está sendo enganado” e outras mensagens relacionadas à suposta fraude praticada pelo banco, sob pena de multa diária, nos seguintes termos (ID 235767061 na origem): Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer movida por BANCO SANTANDER S/A em desfavor de SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCÁRIOS DE BRASÍLIA, na qual a parte autora relata, em suma, que a ré iniciou, em 11/05/2025, manifestação sindical intitulada “Semana de Luta no Santander”, com vídeos divulgados em redes sociais e cartazes, insinuando que o autor promove terceirização fraudulenta, o que considera desproporcional e desarrazoado. Formula pedido de tutela de urgência para que se determine ao réu que deixe de veicular os informes ofensivos em seu painel eletrônico na sede do sindicato, especificamente a mensagem “Você está sendo enganado” e outras mensagens relacionadas à suposta fraude praticada pelo banco, sob pena de multa diária. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A lide toca a liberdade de expressão e seus limites. Cuida-se de direto fundamental (art. 5o, IX, da CF), de grande importância em um Estado Democrático de Direito, mas não tem caráter absoluto, devendo ser delimitado por outros direitos garantidos pela Constituição, inclusive o direito à honra e à imagem (art. 5o, X, da CF). Havendo tensão jurídica, ponderam-se os dois direitos, de igual peso, prevalecendo a aplicação de um deles no caso concreto. A jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal reconhece que eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. Compulsando os autos, verifico que não está presente a probabilidade do direito. Pelo material juntado aos autos, verifica-se que o requerido promove divulgação de audiência pública, a ser realizada em 19/05 (ID 235684254, pág. 2) e que a campanha visa convocar os empregados de estabelecimento bancário, em especial do Banco Santander, para o ato, não havendo prova nos autos de publicação em rede social, por exemplo, que poderia extrapolar o público alvo e atingir a clientela do autor. Diga-se que a retirada de publicação em rede social ou site dependeria de indicação do URL, sob pena de nulidade da decisão. O vídeo juntado aos autos não tem indicação da origem e nem a petição inicial esclarece a forma e alcance da divulgação. A colocação de cartazes ou letreiro eletrônico na sede do sindicato limita, ainda mais, a divulgação da mensagem objeto da tutela inibitória. Tampouco se observa, de pronto, a ofensividade que extrapole o direito à liberdade de expressão. Ainda que a terceirização de atividade fim ou meio seja legal ou autorizada, a priori, não se pode impedir que o sindicato questione este tipo de contratação, uma vez que é instituição voltada à defesa dos direitos trabalhistas da categoria profissional. A presença do Banco Santander em listas de melhores empresas para se trabalhar não elimina a necessidade de atuação de sindicato, nem torna falsa, de pronto, a motivação do protesto. No mais, a ofensividade ou incorreção das informações contidas no vídeo, cartazes e letreiro eletrônico, necessária de dilação probatória e da triangulação da relação processual, não sendo viável a concessão de tutela de urgência neste momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 1. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), com as advertências legais. 2. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do CPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 3. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a consulta ao sistema BANDI e demais bancos de dados do TJDFT, para identificar as diligências de localização da parte ré já concluídas em outros processos. 4. Caso as informações sejam insuficientes para a citação da parte ré neste feito, determino a pesquisa do seu endereço atualizado nos sistemas disponíveis neste juízo (RENAJUD, INFOJUD e SIEL). 5. Somente deverão ser diligenciados os endereços obtidos nas pesquisas do item 4, se não diligenciados nos últimos 6 (seis) meses em outros processos, conforme pesquisas do item 3. Caso infrutíferas todas as diligências pretéritas, promova-se a pesquisa de endereços no sistema SISBAJUD. 6. Não havendo endereços a serem diligenciados e sendo a parte ré pessoa física, intime-se a parte autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se dispõe de endereço diverso ou se possui interesse na citação por edital. 7. Em se tratando de pessoa jurídica, intime-se a parte autora para juntar aos autos, no mesmo prazo, certidão atualizada da sociedade ré perante a Junta Comercial, para fins de repetição das pesquisas acima em nome dos seus sócios. 8. Cumpra-se. O Agravante alega que: (i) ajuizou ação de obrigação de não fazer em face do Agravado, sob o argumento de que esse último teria iniciado, a partir de 11/05/2025, uma campanha intitulada “Semana de luta no Santander”, com o objetivo de atacar sua imagem e reputação por meio de atos ilícitos; (ii) a campanha teria incluído manifestações com caixões e marcha fúnebre, além da divulgação de mensagens ofensivas em painel eletrônico instalado na sede do Sindicato, com dizeres como “VOCÊ ESTÁ SENDO ENGANADO” e acusações de “FRAUDE”; (iii) tais mensagens têm grande potencial de dano, especialmente por atingirem diretamente consumidores e clientes da instituição; (iv) o Juízo de origem teria ignorado que o pedido se restringe exclusivamente ao painel eletrônico, e não a redes sociais ou vídeos anexados à petição; (v) a decisão menciona a ausência de URL dos vídeos e a legalidade da atuação sindical, pontos que não são centrais ao pedido formulado; (vi) decisão se baseou em argumentos alheios ao pedido inicial, o que compromete sua validade; (vii) o juízo entendeu que o letreiro eletrônico teria alcance limitado, ao contrário do que o Agravante aponta, no sentido de que o painel tem grande visibilidade em área de intenso tráfego de potenciais clientes; (viii) embora reconheça que a liberdade de expressão não é absoluta, a decisão concluiu que não houve ofensa grave; (ix) não pratica fraude nem engana seus clientes; (x) dados do BACEN que indicam taxas de juros abaixo da média do mercado; (xi) eu reconhecimento como uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o LinkedIn e o Instituto Great Place to Work; (xii) a terceirização praticada é legal, conforme a legislação vigente (Leis no 13.429/2017 e no 13.467/2017); (xiii) as mensagens veiculadas pelo Sindicato extrapolam os limites da liberdade de expressão e configuram verdadeiro ataque difamatório, com potencial de causar grave dano à sua imagem e reputação; (xiv) a divulgação, em letreiro luminoso, de acusações infundadas contra o Banco revela claro animus diffamandi, configurando possível ilícito penal de difamação e, também, ilícito civil nos termos do art. 186 do Código Civil; (xv) as mensagens têm como objetivo depreciar a imagem da instituição perante terceiros; (xvi) o juízo de primeiro grau, ao não reconhecer os excessos cometidos pelo Sindicato, deixou de aplicar a devida ponderação; (xvii) é essencial que o Agravado seja compelido a retirar as mensagens difamatórias do painel eletrônico e proibido de divulgar novas com conteúdo semelhante, sob pena de violação contínua aos direitos da personalidade do Banco. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar que o Agravado deixe de veicular os informes ofensivos em seu painel eletrônico, o qual está instalado em sua sede, em desfavor do Banco agravante, especificamente relacionado à mensagem “VOCÊ ESTÁ SENDO ENGANADO” e a outras mensagens relacionadas à suposta FRAUDE praticada pelo Banco no Brasil, sob pena de multa por dia de atraso ao cumprimento da ordem. Alega que a probabilidade do direito está amplamente demonstrada, pois sua tese está alinhada com a jurisprudência, inclusive do STF. Ressalta que, para a concessão da tutela antecipada, não é necessário juízo de certeza, mas sim de probabilidade, suficiente para mitigar os efeitos da demora na prestação jurisdicional. Sustenta que o juízo não pode ignorar as regras jurídicas e os princípios da prova, e que as provas apresentadas são suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito. Alega que está presente o risco de que, se a tutela não for concedida de imediato, o ilícito se concretize antes do julgamento final, tornando ineficaz a decisão futura. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Requer que as intimações pertinentes ao feito devem ser publicadas exclusivamente em nome da advogada GABRIELA VITIELLO WINK (OAB/RS 54.018), sob pena de nulidade. As custas de preparo foram recolhidas (ID 71803622). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo, sendo que as custas de preparo foram recolhidas (ID 71803622). DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, cumpre destacar que o caso em apreço evidencia a tensão entre o direito de personalidade (no caso, de pessoa jurídica, instituição bancária) e o direito de liberdade expressão. A liberdade de expressão representa tanto o direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio. A Constituição Federal, em seus Arts. 5o, inc. IV e XIV, e 220, garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa, como forma de satisfação do direito coletivo de informação, o que afasta a intervenção do direito, devendo prevalecer a liberdade negativa, a fim de se evitar eventual censura, nos termos do que tenho professado nos entendimentos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE VÍDEO DA REDE YOUTUBE. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O caso em apreço evidencia a tensão entre o direito de personalidade e o direito de liberdade expressão, próprio das democracias liberais, representativas de sociedades plurais e complexas, que visam a construção de decisões coletivas por meio do debate na esfera pública. Assim, eventual conflito que diga respeito aos limites da liberdade de expressão deve ser dirimido, prima facie, com lastro na figura do abuso de direito, previsto no art. 187 do Código Civil. 2. A liberdade de expressão representa tanto o direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio. 3. A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa, como forma de satisfação do direito coletivo de informação, sendo indispensável ao regime democrático. (Arts. 5o, IV e XIV, e 220, da CF) 4. Não vislumbro que o exercício da liberdade de expressão tenha ultrapassado sua finalidade social e econômica, a boa-fé ou os bons costumes, o que afasta a intervenção do direito, devendo prevalecer a liberdade negativa, a fim de se evitar eventual censura. Há de se considerar que o Agravante é pessoa pública, e seus atos e atuação política estão suscetíveis de críticas e questionamentos nas redes sociais, mesmo que muitas vezes essas manifestações ocorram de forma grosseira e ofensiva. 5. Embora, aparentemente, possa haver conflito entre o direito à intimidade, à vida privada, à honra e a imagem do agravante e o direito à livre manifestação de pensamentos da agravada, a tutela antecipada não pode ser concedida com base em alegações que ainda requerem melhor esclarecimentos, e revelam, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória. 6. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1205478, 0710227-75.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2019, publicado no DJe: 22/10/2019.) Nesse primeiro momento de apreciação da matéria trazida ao exame recursal, o caso, ao contrário do que o Agravante afirma, demanda verticalização probatória incompatível com a via recursal do agravo de instrumento, para a qual existe a necessidade de formulação de um caderno probatório que demonstre os elementos principais do contexto da lide. Por mais que o Agravante afirme que se trate de um juízo perfunctório que se satisfaz com a verossimilhança do alegado, o rol juntado na origem (ID 235684264 a 235684274) ainda sequer foi objeto de contradita, e, em virtude de constarem da base argumentativa do Agravante, precisam de maior debruçamento. A proteção trazida pela Constituição demanda ponderação entre liberdades, de modo que o sistema processual brasileiro prestigia a amplitude da liberdade de expressão, com o reparo no excesso, o que, para tanto, precisa ser minimamente demonstrado. Além disso, o pedido é satisfativo, de modo que se confunde com o mérito e, exatamente por essa razão, depende intrinsecamente de dilação probatória. O Agravante declinou genericamente potencial de risco, sem que existam maiores elementos que retratem o impacto causado ou que poderá ser causado, sendo o perigo mediato e ainda em um horizonte distante. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2025 16:49:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador